Tribunal: TJDFT
Processo: 0015174-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015174-89.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MIANNI VAZ DE ANDRADE RECORRIDO: LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES, MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS LOPES BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSTO DE GASOLINA. PROMISSÁRIA COMPRADORA. INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONSEQUÊNCIAS ESTIPULADAS. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelo fundado em tese não ventilada na inicial configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso. 2. Ante o inadimplemento pretérito da promissária compradora, não seria lícito exigir o adimplemento das obrigações imputadas aos promitentes vendedores, tendo em vista que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, conforme artigo 476, do Código Civil. 3. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Existindo proveito econômico a ser mensurado, não há razões para fixação da verba sobre o valor atualizado da causa. 4. Apelação cível interposta nos autos do processo no 0015174-89.2014.8.07.0001 conhecida, em parte, e, na extensão, não provida. Apelações cíveis interpostas nos autos do processo no 0028345-16.2014.8.07.0001 conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 108, 422 e 476, todos do Código Civil, defendendo que não foi ela quem deu causa à rescisão da promessa de compra e venda. Destaca que cabia aos recorridos realizar todas as diligências necessárias para viabilizar o deferimento do pedido de alvará judicial perante o juízo de inventário para a transferência do bem imóvel, havendo o prévio inadimplemento da referida parte no que concerne ao cumprimento do item 2 da Cláusula IV do contrato firmado, que o deveria acarretar em procedência da ação cominatória. Enfatiza que veio a suspender o pagamento da segunda parcela a partir da constituição em mora dos recorridos, não lhe sendo lícito exigir o adimplemento antes do cumprimento do contrato pela referida parte, em atenção ao princípio da exceção do contrato não cumprido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 108, 422 e 476, todos do Código Civil. A respeito, tem-se que, a turma julgadora, no exame do conjunto fático probatório dos autos, decidiu que o inadimplemento contratual se deu por culpa da promitente compradora (ID 30091322). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de a insurgente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005